Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726806-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ RODRIGUES SILVERIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num. 18265885, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a custear a cobertura do medicamento spinraza (nusinersen). Inconformado, o agravante alega que é portador de amiotrofia espinhal progressiva, necessitando de cuidados especiais. Por ser uma doença neurodegenerativa, que promove a perda progressiva de neurônios motores e da medula espinhal, a médica assistente prescreveu a droga spinraza (nusinersen), como única terapêutica capaz de corrigir o defeito genético e bloquear a degeneração neuronal, de modo a proporcionar ao paciente ganhos motores e funcionais progressivos. Sustenta que nada justifica a recusa indevida de fornecimento do referido medicamento, uma vez que este possui aprovação junto à ANVISA, é indicado para a terapêutica da moléstia que o acomete, além de ter sido incorporado ao SUS. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao agravado o custeio da cobertura do medicamento spinraza (nusinersen) com a dosagem e local para aplicação indicados, assim como o fornecimento de equipe médica para aplicação e acompanhamento, disponibilizando-os no prazo de quarenta e oito (48) horas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso”. Acrescente-se que este Relator indeferiu a tutela antecipada pretendida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 25.05.2021, julgando improcedente o pedido. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator